Tribunal: STJ
Processo: 0012449-37.2018.8.21.0086
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1924321 - RS (2021/0056160-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: COMERCIO E REPRESENTACOES DOMAR LTDA
RECORRENTE
: BARUFALDI ADVOGADOS
ADVOGADOS
: WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
KAREN NASCIMENTO DUARTE DE OLIVEIRA - RS113570
MATEUS GUIMARÃES RODRIGUES TABAJARA - RS113868
RECORRIDO
: HYPERA S/A
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS -
SP079416
PATRICIA LANDSMANN DE BARCELLOS - SP323927
JOÃO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - SP297616
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER
DE PAGAR QUANTIA. INCORPORAÇÃO ENTRE EMPRESAS. VALIDADE DA
INTIMAÇÃO
PAGAMENTO
ESPONTÂNEO.
DEPÓSITO
EM
DINHEIRO.
SUBSTITUIÇÃO POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. É válida a intimação para pagamento espontâneo feita em nome e por meio dos
advogados constituídos pela empresa incorporada, cabendo à empresa incorporadora,
com a consumação da operação de operação, regularizar a sua representação
processual para que as comunicações dos atos processuais lhe sejam direcionadas.
Incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% retratados no artigo
523, § 1o, do Código de Processo Civil que não podem ser afastados, diante da ausência
de pagamento espontâneo.
2. A substituição do dinheiro penhorado por fiança bancária somente é admitida em
hipóteses excepcionais, sem incorrer em afronta ao princípio da menor onerosidade ao
devedor. Precedentes.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53226330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: d4926fec-027f-4938-a6e9-67ea021b9e94

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: d4926fec-027f-4938-a6e9-67ea021b9e94

RECURSO ESPECIAL No 1924321 - RS (2021/0056160-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: COMERCIO E REPRESENTACOES DOMAR LTDA
RECORRENTE
: BARUFALDI ADVOGADOS
ADVOGADOS
: WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
KAREN NASCIMENTO DUARTE DE OLIVEIRA - RS113570
MATEUS GUIMARÃES RODRIGUES TABAJARA - RS113868
RECORRIDO
: HYPERA S/A
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS -
SP079416
PATRICIA LANDSMANN DE BARCELLOS - SP323927
JOÃO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - SP297616
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER
DE PAGAR QUANTIA. INCORPORAÇÃO ENTRE EMPRESAS. VALIDADE DA
INTIMAÇÃO
PAGAMENTO
ESPONTÂNEO.
DEPÓSITO
EM
DINHEIRO.
SUBSTITUIÇÃO POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. É válida a intimação para pagamento espontâneo feita em nome e por meio dos
advogados constituídos pela empresa incorporada, cabendo à empresa incorporadora,
com a consumação da operação de operação, regularizar a sua representação
processual para que as comunicações dos atos processuais lhe sejam direcionadas.
Incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% retratados no artigo
523, § 1o, do Código de Processo Civil que não podem ser afastados, diante da ausência
de pagamento espontâneo.
2. A substituição do dinheiro penhorado por fiança bancária somente é admitida em
hipóteses excepcionais, sem incorrer em afronta ao princípio da menor onerosidade ao
devedor. Precedentes.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, por COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DOMAR LTDA. e BARUFALDI ADVOGADOS em face do acórdão assim ementado (e-
STJ, fls. 1438-1.448):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PARCIAL ACOLHIMENTO. CASO CONCRETO. IRREGULARIDADE NO POLO
Documento eletrônico VDA52861813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:25
Código de Controle do Documento: d4e2d2f1-715a-4851-88e4-0d5b287cce41

PASSIVO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. VÍCIO NA INTIMAÇÃO PARA
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 523 DO NCPC. VALOR CONTROVERSO. MULTA E HONORÁRIOS.
PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO QUANTOS A ESTAS RUBRICAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO FIANÇA JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos por COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DOMAR LTDA. e BARUFALDI ADVOGADOS não foram acolhidos (fls. 1.501-1.505).
Em novo julgamento, após o provimento do recurso especial interposto para
anular o anterior, acolheram-se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
tendo sido o acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 1.515-1.522):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NOVO
JULGAMENTO.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO A FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO
VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. ATO DIRIGIDO AOS
PROCURADORES ATÉ ENTÃO CADASTRADOS. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR
DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL DA EMPRESA
SUCESSORA. INVALIDADE DO ATO. PRETENSÃO QUANTO A INCLUSÃO DE
MULTA E HONORÁRIOS, A TEOR DO
DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 523
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
SÚMULA
410
DO
STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA ONLINE POR SEGURO FIANÇA JUDICIAL.
APÓLICE VÁLIDA E VIGENTE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. BACENJUD
REALIZADO NA FASE INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUAL
MOMENTO PROCESSUAL EM QUE JÁ HÁ LIBERAÇÃO DO VALOR
INCONTROVERSO AO EXEQUENTE. SUBSISTÊNCIA DE DISCUSSÃO APENAS
NO QUE SE REFERE À QUANTIA CONTROVERSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUANTO À INSOLVÊNCIA E À INTENÇÃO DE NÃO PAGAMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1.663-1.654), a parte recorrente
alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, 276, 282, § 1o, 283, 489, § 1o, inciso
IV, 505, 507, 513, § 2o, inciso I, 523, § 1o, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil.
Sustenta a validade da intimação para cumprimento de sentença realizada na
pessoa da advogada então constituída nos autos, à luz do artigos 513, § 2o, inciso I, do
Código de Processo Civil, sob pena de violação dos artigos 513 e 523, § 1o, do mesmo
diploma, afirmando que, não havendo pagamento voluntário, são devidos multa de 10% e
honorários de 10%.
Defende que a irregularidade na intimação somente poderia ser reconhecida
mediante prova de efetivo prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade e à
regra “pas de nullité sans grief”, correlacionando a tese aos artigos 282, § 1o, e 283 do
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52861813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:25
Código de Controle do Documento: d4e2d2f1-715a-4851-88e4-0d5b287cce41

Afirma, ainda, que o mandato conferido ao procurador da empresa
incorporada permanece válido para a incorporada, de modo que a intimação é eficaz e
suficiente, em harmonia com a sucessão societária, articulando tal tese com a
necessidade de aplicação do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
Aduz a vedação de beneficiar-se da própria torpeza e de arguição de nulidade
por quem lhe deu causa, com fundamento nos artigos 5 e 276 do Código de Processo
Civil.
Suscita a ofensa à coisa julgada quanto à substituição da penhora em dinheiro
por seguro garantia judicial, por já haver pronunciamentos anteriores no mesmo feito,
invocando os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.
Registra que o recurso também aponta divergência jurisprudencial, voltada às
teses sobre: a) validade da intimação para cumprimento na pessoa do advogado
regularmente constituído, na forma do artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo
Civil, e consequente incidência de multa e honorários do artigo 523, § 1o, do Código de
Processo Civil; b) impossibilidade de decretação de nulidade sem demonstração de
prejuízo.
Contrarrazões (e-STJ, fls. 1.700-1.715), nas quais a parte recorrida argui o
não cabimento do recurso pela alínea “a”, por envolver reexame de fatos e provas; e a
ausência de demonstração adequada de divergência para a alínea “c”. A nulidade da
intimação por ter sido realizada em nome da sucedida, inexistência de coisa julgada
sobre substituição da penhora e legitimidade da substituição por seguro garantia judicial.
Assim, deve ser afastada a aplicação da multa e honorários do artigo 523, § 1o, do
Código de Processo Civil e admitida a substituição do bem constrito.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, Hypera S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença (e-STJ, fls. 29-42), alegando nulidade dos atos processuais por ausência de
citação/intimação após a sucessão empresarial, nulidade da penhora eletrônica por falta
de intimação para pagamento voluntário e indicação de bens, excesso de execução
quanto à multa e honorários do artigo 523 do Código de Processo Civil, questionamento
de índice de correção, com pedido de reconhecimento de valor correto, substituição da
penhora por seguro garantia judicial e concessão de efeito suspensivo.
A decisão singular acolheu parcialmente a impugnação (e-STJ, fls. 82-92),
reconhecendo irregularidade na intimação para pagamento sem decretação de nulidade
por ausência de prejuízo; afastou a incidência de multa e honorários do cumprimento;
fixou incontroverso o montante de R$ 2.915.261,96, com liberação de pronto aos
Documento eletrônico VDA52861813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:25
Código de Controle do Documento: d4e2d2f1-715a-4851-88e4-0d5b287cce41

exequentes; declarou controvertido o valor de R$ 900.488,30, com restituição à
impugnante e manutenção do seguro garantia judicial como caução; determinou a
expedição de alvarás e comunicação à seguradora.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
a decisão por seus fundamentos: reconheceu vício na intimação para pagamento em
decorrência de irregularidade no polo passivo (sucessão empresarial e alteração tardia),
afastou a nulidade por ausência de prejuízo, e, por corolário, rechaçou a incidência de
multa e honorários do artigo 523 do Código de Processo Civil; quanto à substituição da
penhora por seguro garantia judicial, assentou a alteração do contexto fático, a liberação
do valor incontroverso ao exequente e a inexistência de indícios de insolvência ou
intenção de não pagamento, preservando a garantia (e-STJ, fls. 1438-1.448).
Os embargos de declaração das agravantes foram, inicialmente, desacolhidos
(e-STJ, fls. 1.501-1.505) e, em novo julgamento, acolhidos sem efeitos infringentes,
reafirmando a invalidade da intimação para cumprimento voluntário dirigida à sucedida e
aos procuradores então cadastrados; necessidade de intimação formal da empresa
sucessora; inaplicabilidade dos consectários do artigo 523 do Código de Processo Civil à
luz da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça; manutenção da substituição da
penhora pela apólice válida e vigente e justificativa pela fase processual com liberação
de valores incontroversos e ausência de indícios de insolvência (fls. 1.515-1.522).
Colhe-se da decisão de primeiro grau que “Sul Química Ltda, em 18/07/2005.
propôs ação de consignação em pagamento contra Comércio e Representações Domar
Ltda, processo que tomou o no 086/1.05.0003937-1. Posteriormente, em 13/07/2006,
Comércio e Representações Domar Ltda propôs ação ordinária de cobrança contra Sul
Química Ltda., processo que tomou o no 086/1.06.0004573-0. Os processos foram
apensados em
(ti. 108-verso, da Ação Consignatória 086/1.05.0003937-1).
12/12/2006
Em
Sul Química Ltda. manifesta-se nos autos e nada menciona sobre
04/08/2009
alguma alteração em societária (fl. 246 da Ação Consignatória 086(1.05.0003937-1) Ao
manifestar-se sobre a perícia realizada, Sul Química Ltda, em
representada
10/11/2009,
pelos mesmos procuradores. disse que ‘a empresa foi vendida’, conforme documentos
que acostou (". 262 da Ação Consignatária 086/1.05.0003937-1). Seguiram-se
manifestações de Sul Química Ltda em 2010, sem nenhuma referência a modificação de
sua estrutura ou representação (fls. 298 e 305 da Ação Consignatória 086/1.05,0003937-
1). Por ocasião da audiência, realizada em
foi juntada uma carta de
27/07/2010
preposição outorgada por Hypermarcas S/A (fl. 362 da Ação Consignatória 086/1.
05.0003937- 1) Proferida sentença, julgando em uma só peça ambos os processos (fls.
597/619 da Ação Consignatária 086/1.05.0003937-1) Em seguida, Sul Química Ltda,
dizendo-se sucedida por Hypermarcas S/A, e sempre representada pelos mesmos
procuradores. habilitados em ambas as causas, em
apresentou recurso
19/04/2013,
adesivo à apelação interposta pela adversária (fl. 646 da Ação Consignatória 086/1.
Documento eletrônico VDA52861813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:25
Código de Controle do Documento: d4e2d2f1-715a-4851-88e4-0d5b287cce41

05.0003937-1). Contudo, não juntou documentos. Após o julgamento em segundo grau
compareceram Comércio e Representações Domar Ltda e Barufaldi Advogados. em
pretendendo o cumprimento do julgado frente a Hypermarcas S/A, dizendo-
02/09/2015,
a "sucessora incorporadora" de Sul Química Ltda e dizendo-a representada pela mesma
advogada (fl, 283 da Ação Ordinária no 086/1.06.0004573-0) Em
os
08/02/2018
impugnados. encarecendo a condição de Sucessora de Sul química Ltda, postulam a
constrição de ativos de Hypermarcas S/A (fl. 594 da Ação Ordinária no 086/1.06.0004573-
0). Em
os impugnados trouxeram a demonstração da Incorporação de Sul
07/05/2018
Química Ltda por Hypermarcas S/A e a modificação do nome desta para Hyper S/A (fls.
600, 623 e 652, da Ação Ordinária n 2 086/1.06.0004573 -0). Realizada a penhora
eletrônica, compareceu Hyper S/A e apresentou impugnação ao cumprimento da
sentença, dizendo ser nulo o procedimento por não ter sido ela intimada desde que
operada a sucessão de Sul Químicas em
ser nula a penhora por não ter sido
01/10/2007,
intimada de sua inclusão na lide, excesso de execução, sendo descabidos os honorários
e a multa, além de não identificado indexador de correção monetária” (e-STJ, fls. 82-83).
Por sua vez, em acréscimo, assinalou o acórdão recorrido que da “análise dos
autos, denota-se que, na espécie, o cabimento (ou não) dos consectários do
do
art. 523
NCPC está atrelado ao vício na intimação para pagamento em decorrência de
irregularidade no polo passivo. No caso, a Nota de Expediente no 28/2017 (fl. 815) –
intimação acerca da incidência da multa do 475-J do CPC- constou com ‘Sul Química
Ltda’ como ré, sendo direcionada aos advogados Carmen Rey, Eduardo Ritter Paris e
Fernanda Mendonça Estivallet Bratkowski. Certificado o decurso do prazo sem
pagamento (fls. 818), sobrevieram petitórios da credora (fls. 838-840 e 846-847)
requerendo o bloqueio de valores, com acréscimo de multa e honorários, contra a
executada Hypermarcas S/A, o que foi condicionado à juntada da cópia dos contratos
sociais em razão da informação acerca da sucessão entre as empresas Sul Química e
Hypermarcas (fl. 853). Em resposta, a exequente manifestou-se às fls. 858-863, trazendo
os documentos de fls. 864-1002, com o que foi determinada a regularização do polo
passivo (fl. 1003), cuja alteração foi certificada à fl. 1004. A seguir, com novas petições
da credora no sentido da constrição dos débitos (fls. 1008 e 1012), foi deferido (fls. 1017-
1018) o bloqueio pelo sistema BacenJud (fls. 1019-1023), já efetivado à época. A partir
de então que a devedora –na qualidade de Hypera S. A (razão social de Hypermarcas S.
A.)- manifestou-se nos autos através da impugnação ao cumprimento de sentença (fls.
1024-1036), com juntada de nova procuração e substabelecimentos (fls. 1037-1040).
Diante da cronologia dos fatos, comungo com o entendimento exposto pelo juízo singular
no sentido que, de fato, houve falha na intimação para pagamento porquanto competia à
agravada demonstrar a ocorrência da sucessão ou incorporação empresarial, inclusive
porque houve mudança na representação processual da devedora” (e-STJ, fls. 1.444-
1.445).
Documento eletrônico VDA52861813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:25
Código de Controle do Documento: d4e2d2f1-715a-4851-88e4-0d5b287cce41

Diante deste quadro fático, a questão que se coloca trata-se da validade da
intimação feita à parte ora recorrida, em conformidade ao artigo 523, caput, do Código de
Processo Civil e, assim, da incidência, ou não, da multa e dos honorários advocatícios
previstos em seu § 1o em seu desfavor, por ausência de pagamento espontâneo.
Inicialmente, deve se ter em conta como premissa, conforme disciplina o artigo
513, § 2o, do Código de Processo Civil, que a intimação para pagamento na fase de
cumprimento de sentença que tem por objeto o dever de pagar quantia é feita, como
regra, “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”.
Somente se o devedor está representado pela Defensoria Pública, não possuir
procurador constituído nos autos ou tiver sido citado por edital na fase de conhecimento,
a intimação ocorrerá “por carta com aviso de recebimento”.
O regramento do cumprimento de sentença do dever de fazer, não fazer ou
entregar coisa é diverso, com previsão no artigos 497 a 501, 536 a 538 e 806 a 823, com
intercambialidade com os dispositivos que cuidam do processo de execução fundado em
título extrajudicial é reconhecido pelos artigos 513 e 771 do Código de Processo Civil.
Em que pese ambas as modalidades de execução contarem com a cominação de multa
como medida de apoio à tutela específica, diante da natureza diversa das obrigações, a
intimação pessoal da parte devedora somente é exigida para o cumprimento de sentença
que tem por alvo dever de fazer, não fazer ou entregar coisa. Assim, a Súmula n. 410 do
Superior Tribunal de Justiça, que exige a intimação pessoal do devedor, não se aplica ao
dever de pagar quantia.
Nessa linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “conquanto o
pagamento seja ato a ser praticado pela parte, a intimação para o cumprimento
voluntário da sentença ocorre, como regra, na pessoa do advogado constituído nos autos
(
§ 2o, I), fato que, inevitavelmente, acarreta um ônus ao causídico, o
CPC/2015, art. 513,
qual deverá comunicar ao seu cliente não só o resultado desfavorável da demanda,
como também as próprias consequências jurídicas da ausência de cumprimento da
sentença no respectivo prazo legal” (
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.708.348/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
25/6/2019,
1/8/2019)
No caso, incontroversamente, houve a incorporação da então devedora pela
parte recorrida, com a assunção de todos os seus direitos e obrigações. Operada a
sucessão no plano material, é dever da empresa incorporadora regularizar a sua
representação processual nos processos em curso nos quais participa a empresa
incorporada, se o caso, constituindo novos advogados para o seu patrocínio. Assim não
tendo agido, as intimações direcionadas à empresa incorporada, diretamente ou por meio
dos seus patronos, devem ser reputadas válidas frente à empresa incorporadora.
Portanto, a parte recorrida não pode ter afastados a multa e os honorários
advocatícios retratados no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, por não ter feito
o pagamento espontâneo. De fato, tendo sido a intimação feita em nome e por meio dos
Documento eletrônico VDA52861813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:25
Código de Controle do Documento: d4e2d2f1-715a-4851-88e4-0d5b287cce41

advogados da empresa que incorporou, é revestida de validade perante a si, produzindo
todos os seus efeitos na esfera processual, uma vez que deixou de regularizar a sua
representação.
Afastada neste ponto a alegação de excesso, a decisão do Tribunal de origem
que admite a substituição do dinheiro bloqueado por “seguro garantia judicial”,
igualmente, afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que
reconhece que “a substituição da garantia em dinheiro por carta de fiança somente deve
ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao
exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução
para o devedor” (AgRg no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 363.755/SP,
Turma, julgado em
DJe de
(AgRg no
Rel.
7/3/2017,
14/3/2017;
AREsp 841.658/SC,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
AgRg no
01/03/2016;
Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma, julgado em
AREsp 709.756/SC,
DJe
Rel. Ministro Massami Uyeda,
06/10/2015,
13/10/2015; REsp 1.090.864/RS,
Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011).
De fato, segundo o artigo 835, § 1o, do Código de Processo Civil, "é prioritária
a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no
caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto". Logo, não pode subsistir a
substituição da constrição de dinheiro por fiança bancária, inexistindo motivo excepcional
a autorizar a alteração da ordem de preferência legal.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial, para que incidam
sobre o débito da parte executada, ora recorrida, a multa de 10% e os honorários
advocatícios de 10% retratados no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil; bem
como para obstar a substituição do dinheiro constrito por “seguro garantia judicial”.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:25
Código de Controle do Documento: d4e2d2f1-715a-4851-88e4-0d5b287cce41

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.924.321 / RS
Número Registro: 2021/0056160-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124493720188210086
01127642120208217000
01516060720198217000
02478899220198217000
03231003720198217000 1127642120208217000 11679580 124493720188210086 1516060720198217000
192582532020 2478899220198217000 3231003720198217000 70081796971 70082759804 70083511915
70084744051
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMERCIO E REPRESENTACOES DOMAR LTDA
RECORRENTE : BARUFALDI ADVOGADOS
ADVOGADOS
: WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
KAREN NASCIMENTO DUARTE DE OLIVEIRA - RS113570
MATEUS GUIMARÃES RODRIGUES TABAJARA - RS113868
RECORRIDO
: HYPERA S/A
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS - SP079416
PATRICIA LANDSMANN DE BARCELLOS - SP323927
JOÃO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - SP297616
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Documento eletrônico VDA53204594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:21
Código de Controle do Documento: fd8e4e43-5cd0-4f6e-9eee-f47f4f4e178b

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a).
WILSON
ALEXANDRE
DÉS
ESSARTS
BARUFALDI,
pelas
partes:
RECORRENTE: COMERCIO E REPRESENTACOES DOMAR LTDA e RECORRENTE:
BARUFALDI ADVOGADOS.
Dr(a). JOÃO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES, pela parte: RECORRIDO: HYPERA
S/A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:21
Código de Controle do Documento: fd8e4e43-5cd0-4f6e-9eee-f47f4f4e178b